Tribunal: CARF
Processo: 10805.900944/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900944/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.618 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
EXIROS.BR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Não tendo sido apreciados todos os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, é de se retornar os autos à 1a Instância para que seja proferida
nova decisão, abrangendo de forma completa as alegações da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a DRJ/BHE pronuncie-se sobre o
argumento constante na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 14268.13040.161117.1.7.02-5022, em 16.11.2017, e-fls. 135-
145, para compensação dos débitos informados, e também nos PER/DCOMP nos
36925.59073.161117.1.7.02-4434, e-fls. 176-179, 17053.30537.161117.1.7.02-0507, e-fls. 188-
191 e 11468.71383.161017.1.7.02-3505, e-fls. 198-203, utilizando-se do crédito referente ao
Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$
26.861,76, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(21,20%) atingiu o montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900944/2018-12
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

de R$ 32.556,45, relativo ao ano-calendário de 2014, apurado pelo regime de tributação pelo
lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 204-211:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do Saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 26.861,76 Valor na ECF: R$ 26.861,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 927.804,84
IRPJ devido: R$ 900.943,08
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo ECF e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 18.743,76
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
14268.13040.161117.1.7.02-5022
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36925.59073.161117.1.7.02-4434
17053.30537.161117.1.7.02-0507
11468.71383.161017.1.7.02-3505
[...]
Base Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, parágrafo 1o
e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da
Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
05-11, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE no 02-92.347, 03 de abril de
2019, e-fls. 216-219:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 8.118,00, além do já
admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite
do crédito reconhecido.
Constata-se pelo Despacho Decisório, que as parcelas referentes às retenções na
fonte, pagamentos e estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores foram
integralmente confirmadas, cujo valor total é de R$ 919.686,84, resultando no saldo negativo
disponível de R$ 18.743,76.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

Porém a contribuinte considerou o valor de R$ 927.804,84 como somatório das
parcelas de composição do crédito na ECF, resultando no valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP de R$ 26.861,76.
Essa diferença(R$ 8.118,00) entre o saldo negativo informado pela contribuinte e
aquele calculado no Despacho Decisório foi o objeto de Manifestação de Inconformidade, cuja
decisão foi favorável à contribuinte conforme constata-se pelo Acórdão da 2a Turma da
DRJ/BHE, e-fls. 216-219.
Segundo a DRJ, “Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp,
opção Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, não foi
detectada nenhuma inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo negativo informado
na declaração de compensação em litígio foram confirmadas, e estavam em conformidade com o
declarado na DIPJ ativa do contribuinte.”
O Despacho Decisório foi reformado:
REFORMA DO DESPACHO
Em consequência do acréscimo de parcelas confirmadas pelo "Sief- PerDcomp -
Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário", o
despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 26.861,76. Valor na DIPJ: R$ -26.861,76.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 919.686,84. IRPJ devido:
R$ 892.825,08.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
E a conclusão foi a seguinte:
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, no valor de R$
8.118,00;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 20/11/2019, e-fls. 234-261,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz(excertos) que:
[...]
Inconformada com o teor do aludido despacho decisório, a Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 4/16) demonstrando que o seu direito creditório é
legítimo e corresponde ao valor de R$ 26.861,76 e não a R$ 18.743,76 apresentado em
despacho decisório objeto de nossa Manifestação de Inconformidade.
Além disso, apresentou esclarecimento em relação a equivoco que teria sido cometido
em relação aos débitos instituídos através do processo 10805.900.944/2018-12
entendendo ter sido este provocado pela transmissão do Per/Dcomp
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

11468.71383,161017.1.7.02-3505,
retificadora
da
Per/Dcomp
18793.02538.180917.1.3.02-7041,
para
compensação
dos
débitos
declarando
equivocadamente como saldo negativo de IRPJ base2014, quando o correto seria
compensação com crédito decorrente de imposto pago a maior. Não nos foi possível
efetuar o cancelamento desta Per/Dcomp, em razão de se ter proferido Despacho
Decisório, antes que conseguíssemos efetivar seu cancelamento, por esta razão
solicitamos em Manifestação de Inconformidade que as autoridades fiscais
promovessem seu cancelamento de ofício, por tratar-se de duplicidade de lançamento
uma vez que os débitos declarados na Per/Dcomp 18793.02538.180917.1.3.02-7041,
retificada pela 11468.71383.161017.1.7.02-3505, foram efetivamente compensados
através da Per/Dcomp .11480.16716.161117.1.3,04-9686 relacionado ao Processo de
Crédito 10805.901.994/2018-1.
As autoridades julgadoras, através do Acórdão 02-92.327 - 2. Turma da DRJ/BHE,
homologaram o crédito decorrente do Saldo Negativo do Imposto de Renda Ex 2015 -
Base 2014, no valor integra de R$ 26,861,76, consequentemente reconheceram também
a homologação das compensações cobradas através dos Processos de débito de números
10805.900.913/2018-53 e 10805.900.943/2018-60, permanecendo a cobrança dos
débitos relacionados ao Processo 10805.900.944/2018-12.
[...]
III - Do Mérito e Reiterado pedido de Cancelamento do Débito por parte das
Autoridades Fiscais.
Restou comprovado em nossa Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório
emitido em 04/04/2018, número de rastreamento 131913990, o valor do imposto de
renda devido no Exercício de 2015 - Ano base 2014 no valor de R$ 892,82509.
[...]
Também restou provado que no ano calendário de 2014, a empresa antecipou o valor de
R$ 919.686,94, a título de antecipação por estimativa, o que resultou na confirmação e
consequente homologação, através do Acórdão 02-92.347- 28. Turma da DRJ/BHE, do
Sado Negativo de Imposto de Renda do ano Calendário de 2014, a compensar no valor
de R$ 26.861,76, demonstrado a seguir:
[...]
O valor correspondente ao item pagamento, totalizando R$ 285.935,11 estão compostos
pelos seguintes DARF 's (anexo2):
[...]
Além deste pagamento, em 17/05/2015, a empresa efetuou indevidamente, o
recolhimento de R$ 50.456,61, correspondente a soma dos valores de principal(R$
46.516,66), multa(R$ 2.609,58) e juros(R$ 1.330,37) através do código 2430,
período de apuração 31/12.2014.
Num primeiro momento, a empresa considerou este valor como saldo Negativo de
Imposto de Renda — Ex. 2015 — Base2014, entretanto, constatou estar
equivocada no registro. Entretanto, ao tentar cancelar o Per/Dcomp Per/Dcomp
11468.71383.161017.1.7.02-3505,
retificadora
da
Per/Dcomp
18793.02538.180917.1.3.02-7041,
cancelando
assim
os
valores
compensados
indevidamente a título de Saldo Negativo de imposto de Renda, não foi possível, devido
a existência de despacho decisório.
Por este motivo, solicitou em sua Manifestação de Inconformidade, o Cancelamento de
ofício.
O julgador, entretanto, se absteve de analisar a questão e somente mencionou em seu
Despacho Decisório, a homologação do Saldo Negativo de Imposto de Renda, previsto
em ECF.
O valor recolhido em 17/04/2015 através do código 2430, mencionado anteriormente,
foi objeto de pedido de compensação, através do Per/Dcomp
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

11480.16716.161117.1.3.04-9686
relacionado
ao
Processo
de
Crédito
10805.901.994/2018-1, sob o título de imposto recolhido a maior e/ou indevidamente.
Desta feita, e à luz do princípio da verdade material, devem ser consideradas por esta
C. Turma todas as inúmeras provas carreadas aos autos, seja por oportunidade da
manifestação de inconformidade apresentada ou em instrução ao presente recurso
voluntário, para que, ao final, seja provido o presente recurso voluntário para,
complementando-se o v. acórdão recorrido, reconheça-se também o cancelamento de
ofício do Per/Dcomp 11468.71383.161017.1.7.02-3505, retificadora da Per/Dcomp
18793.02538.180917.1.3.02-7041 relacionado aos valores cobrados através do Processo
de número 10805.900.944/2018-12, devido a impossibilidade da empresa fazêlo da
forma usual em razão de emissão de Despacho Decisório, conforme mencionado
anteriormente, Considerando que os valores nele compensados, o foram em
realidade compensados a título de valor recolhido a maior elou indevidamente,
através do Per/Dcomp. 11480.16716.161117.1.3.04-9686 relacionado ao Processo de
Crédito 10805.901.99412018-1.

Requer que seja o julgamento do presente Recurso Voluntário convertido em
diligência, invocando o inciso II, do artigo 61, do Regimento Interno do CARF.

Por aplicação analógica ao disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, apresenta os seguintes quesitos

(i) Queira o Sr. Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil analisar o
DARF recolhido em 1704/2015 sob o código de arrecadação 2430 e confirmar se o
mesmo foi objeto de pedido de compensação através do Per/Dcomp
11480.16716.161117.1.3.04-9686
relacionado
ao
Processo
de
Crédito
10805.901.99412018-1, por se tratar de recolhimento indevido e/ou a maior.
(ii) Queira o Sr. Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do confirmar se os
débitos compensados no Per/Dcomp 11468.71383.161017.1.7.02-3505, retificadora
da Per/Dcomp 18793.02538.180917.1.3.02-7041 relacionado aos valores cobrados
através do Processo de número 10805.900.944/2018-12, correspondem aos mesmos
débitos compensados através do Per/Dcomp 11480.16716.161117.1.3.04-9686
relacionado ao Processo de Crédito 10805.901.99412018-1.
(iii) Queira o Sr Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Brasil
confirmar que o valor de R$ 50456,61, consta dos registros da Receita Federal do
Brasil, sendo este passível de compensação em razão de seu recolhimento ter sido
efetuado a maior e/ou indevidamente, bem como que a cobrança em relação a esse
direito creditório está sendo realizada em duplicidade através do Processo
10805.901.994/2018-1 e Processo 10805.902.394/2018-68 relacionado ao Processo de
crédito 10805.901.994/2018-1.
[...]
4. DO PEDIDO.
Diante do exposto, a Recorrente requer o integral provimento do presente Recurso
Voluntário para, complementando-se o v. acórdão recorrido, cancelar de oficio
integralmente, o Per/Dcomp 11468.71383.161017.1.7.02-3505, retificadora da
Per/Dcomp 18793.02538.180917.1.3.02-7041 relacionado aos valores cobrados através
do Processo de número 10805.900.944/2018-12 em razão da empresa estar
impossibilitada de fazê-lo na forma usual e este pedido não ter sido apreciado no
Acórdão 02-92.347-28,Turma da DRJ/BHE sobre nossa Manifestação de
Inconformidade, objeto deste Recurso Voluntário, a manutenção da decisão proferida
neste despacho decisório quanto ao reconhecimento da homologação do Saldo Negativo
de Imposto de Renda Ex 2015 - Base 2014, bem como a homologação das
compensações
realizadas
através
dos
Per/Dcomp's
de
números
14268.13040.16111717.02-5022, 36925.59073.161117.1.7.02-4434,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

17053.30537.161117.17.02-0507 bem como, o cancelamento do débito relacionados aos
Processo n° 10.805.900.91312018-53, 10805.900.943/2018-60.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Da Análise das Alegações da Recorrente

A Recorrente menciona que a DRJ homologou o crédito decorrente do Saldo
Negativo do IRPJ, exercício 2015, ano-calendário 2014, no valor integral de R$ 26.861,76,
reconhecendo também a homologação das compensações relativas aos processos de débitos nos
10805.900.913/2018-53 e 10805.900.943/2018-60, porém permanecendo a cobrança do débitos
relacionados ao processo no 10805.900.944/2018-12.
Aduz, também, que em 17.05.2015, efetuou indevidamente o recolhimento de R$
50.456,61, correspondente a soma dos valores de principal(R$ 46.516,66), multa(R$ 2.609,58) e
juros(R$ 1.330,37) através do código 2430, período de apuração 31/12/2014, sendo que num
primeiro momento, ela considerou este valor como Saldo Negativo de Imposto de Renda,
exercício 2015, ano-calendário 2014. Porém, constatou estar equivocada no registro.
Entretanto, ao tentar cancelar o Per/Dcomp 11468.71383.161017.1.7.02-3505,
retificadora da Per/DComp 18793.02538.180917.1.3.02-7041, cancelando assim os valores
compensados indevidamente a título de Saldo Negativo de imposto de Renda, não foi possível,
devido a existência de despacho decisório.
Por essa razão, solicitou o cancelamento de ofício em sua Manifestação de
Inconformidade.
No entanto, não houve manifestação por parte da DRJ, em sua decisão, a respeito
desta questão.

Conclusão

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
devendo o presente processo e o apensado(10805.900896/2018-54) retornarem à DRJ/BHE, para
que ela pronuncie-se sobre o argumento constante na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900944/2018-12

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital